Tribunal: TJBA
Processo: 8013357-10.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013357-10.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BACELAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
YURI ELIAS ALBERTINO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NÃO RECORRIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INAPTIDÃO PARA INTERROMPER PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais de Feira de Santana/BA, que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada em face de Banco do Nordeste do Brasil S/A, extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais, após decisão que reduziu o valor e fixou prazo para pagamento. A apelante sustenta violação ao direito de acesso à justiça e pleiteia a concessão da gratuidade, com reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da gratuidade da justiça não impugnado por recurso próprio, bem como se é legítimo o cancelamento da distribuição diante do não recolhimento das custas iniciais após regular intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora, após decisão que reduziu as custas e fixou prazo de 15 dias para recolhimento, limita-se a apresentar pedido de reconsideração, sem interpor o recurso cabível para impugnar formalmente o indeferimento da gratuidade.

4.

O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso adequado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno opera a preclusão da matéria relativa à gratuidade da justiça, impedindo sua rediscussão em apelação.

6.

Determinado o recolhimento das custas processuais e mantida a inércia da parte quanto ao pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

7.

A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, quando regularmente intimada na pessoa de seu advogado.

8.

A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, diante do não recolhimento das custas iniciais após regular intimação, observa o devido processo legal e não configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível, por não possuir natureza recursal.

2.

Opera-se a preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça quando a parte deixa de impugná-lo por meio do recurso adequado no momento oportuno.

3.

É cabível o cancelamento da distribuição, com extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento das custas iniciais no prazo legal, nos termos do art. 290 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8013357-10.2024.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Apelante –

BACELAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA, e como Apelado(a) -

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao apelo
,
nos termos do voto da relatora.

7